Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-21.2017.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003126-21.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUZIA DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 053.076.653-18 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1–Ao depois, a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o, do CPC, para o caso dos autos, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa do juiz. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70079108700, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018).

2 – Quanto a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso deve ser afastada, tendo em vista, que a obrigação dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde é solidária.

3 – Recurso Desprovido.

4 – Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0003126-21.2017.811.0086 – CÓDIGO No 104724 – COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE:

LUZIA DE CARVALHO FERREIRA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação com Remessa Necessária
interposto por
Luzia de Carvalho Ferreira
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório com Antecipação de Tutela (Vaga Urgente de UTI)
INAUDITA ALTERA PARS

apresentada pela Apelante, julgou procedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão liminarmente proferida, condenando o Estado de Mato Grosso a proceder com disponibilização de internação em unidade de terapia intensiva – UTI de modo a garantir os meios necessários à preservação da saúde e vida da Sr. Luzia de Carvalho Ferreira. Sem custas.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitrou em R$ 1.000,00 (hum mil reais) a teor do art. 85, § 8o, do CPC.

Insurge-se Luzia de Carvalho Ferreira, contra a r. sentença, requerendo que seja reformada a sentença, no sentido de ser majorado no presente caso o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a títulos honorários sucumbenciais, haja vista que o valor da ação inicial foi atribuído de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sem nenhuma impugnação pelo Estado, o que afronta o CPC.

Alegando que, o valor arbitrado de honorários de sucumbência atinge apenas 0,62% do valor da ação, portanto valor fora da razoabilidade e proporcionalidade, haja visto que o valor efetivo da ação foi gasto com serviços de saúde da Autora no período de internação e cirurgia.

Pugna que, seja reformada a sentença de mérito e condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários de sucumbência a ser arbitrado entre 10% e 20% por cento do valor da ação, conforme art. 20, § 4o e alíneas do § 3o do CPC. Não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID. No 8092589.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No

8198240).

Determinei a intimação do advogado da apelante para que comprove que faz jus ao benefício da Justiça Gratuita ou que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. (ID. No 18705520)

O advogado peticionou no ID no 19034974 juntando o comprovante de pagamento do preparo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação com Remessa Necessária
interposto por
Luzia de Carvalho Ferreira
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório com Antecipação de Tutela (Vaga Urgente de UTI)
INAUDITA ALTERA PARS

apresentada pela Apelante, julgou procedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão liminarmente proferida, condenando o Estado de Mato Grosso a proceder com disponibilização de internação em unidade de terapia intensiva – UTI de modo a garantir os meios necessários à preservação da saúde e vida da Sr. Luzia de Carvalho Ferreira. Sem custas.

Quanto aos honorários advocatícios, apesar de entender que comumente estes, nas demandas de saúde, devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
considerando a singeleza da causa, arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, entendo razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, qual seja, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme jurisprudência pacífica. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-
SAÚDE
. PLANO DE
SAÚDE
. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Em se tratando de ação em que visada a dispensação de tratamento, de vultoso valor, ainda que proposta em face de autarquia pública gestora de plano de
saúde
,
pertinente a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência mediante critério equitativo, como previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, nos moldes do que se vem admitindo naquelas causas ajuizadas em face do Estado, latu senso, para compeli-lo ao cumprimento do seu dever constitucional de prestar os meios de que necessita o cidadão desvalido para a proteção de sua
saúde
.

Em um e outro caso, o valor
saúde
, inestimável, prepondera em relação ao aspecto econômico.
Honorários
arbitrados mediante apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o).
APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, No 70084569615, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 4-11-2020)

De tudo isso, assim, a pertinência da fixação de honorários com base no que prevê o § 8o do artigo 85 do CPC.

No sentido dessa posição, trago à colação o precedente que segue:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC.

1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

2.
Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.

(...)

(REsp 1799841/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 2/8/2019)

Aliás, este órgão fracionário vem aplicando o que prevê o artigo 85, § 8o, especificamente nas ações em que figura como réu a autarquia agora apelante, do que são amostras os precedentes cujas ementas transcrevo, que, mesmo em situações similares, não chegaram ao tanto estabelecido nesta demanda, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
SÁUDE
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

1. As ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a
saúde
, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos
honorários
advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada.
Diante disso, e em consonância com o que vem sendo decidido nesta Câmara, tratando-se de demanda sem complexidade e repetitiva, impõe-se a manutenção da verba, ora convertida em seu valor nominal, padrão majoritariamente fixado nesta Câmara em casos semelhantes.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral de Tema n. 810 (RE n. 870.947), estabeleceu ser descabida a adoção da TR como índice de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.270.439/PR (Tema n. 529), sob a relatoria do Ministro Castro Meira, em 18/05/2011, definiu que a correção das dívidas fazendárias deve observar o índice que melhor reflita a inflação acumulada no período, assentando, na ocasião, que, para tal efeito se impunha a adoção do IPCA-E. Por consequência, aplicável quanto aos juros de mora, desde a citação, o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e quanto à correção monetária, o IPCA-E. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70084396621, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 28-10-2020)
Data de Julgamento:
28-10-2020

Nesse contexto, o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2
o
. [...]. Grifei.

No entanto, as ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não havendo se falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Cito julgados desta Corte Gaúcha nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER.

Responsabilidade do IPÊ-SAÚDE ao fornecimento de medicamentos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme arts. 1o e 2o da Lei Complementar 12.134/04, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. Honorários advocatícios. Valor. Manutenção. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.
Ao depois, a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o, do CPC, para o caso dos autos, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa do juiz.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(Apelação Cível No 70079108700, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018).

Sendo assim, o arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, e, neste contexto, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que a quantia arbitrada de R$ 1.000 (mil reais) não deve ser modificada, nos termos do
artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil.

REMESSA NECESSÁRIA

Quanto a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso da arguida em sede de Contestação, entendo que o Magistrado agiu com acerto ao afastar a preliminar, tendo em vista que a obrigação dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde é solidária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a quantia arbitrada em honorários sucumbenciais, 1.000,00 (mil reais) e em sede de Remessa Necessária
RATIFICO
a r. sentença, mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021